Tribunal: TJMT
Processo: 0003211-36.2016.8.11.0023
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003211-36.2016.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICEIA PEREIRA DA SILVA SUNAQUE - CPF: 768.963.311-00 (EMBARGADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), IGUAPE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 59.987.370/0001-07 (EMBARGANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4408-48 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), IGUAPE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 59.987.370/0001-07 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4408-48 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), MAURICEIA PEREIRA DA SILVA SUNAQUE - CPF: 768.963.311-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0003211-36.2016.8.11.0023

EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

EMBARGADOS: IGUAPÉ PARTICIPAÇÕES S/A E MAURICÉIA PEREIRA DA SILVA SUNAQUE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 225857697), que, a unanimidade, julgou desprovidos os recursos interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença vergastada.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“O venerando acórdão embargado afastou o argumento de ilegitimidade passiva da instituição financeira embargante na ação, que discute a regularidade da contratação de empréstimo consignado firmado com o Banco BMG S/A”
(sic).

Alega que,
“a responsabilização do embargante foi fundamentada na suposta alegação de que o Banco BMG S/A e o Banco Itaú fazem parte do mesmo conglomerado econômico
(sic).

Assevera que
“ao entender pela legitimidade da instituição financeira embargante, o acórdão embargado deixou de observar a prova produzida pela instituição financeira, isso porque, o contrato de empréstimo impugnado foi celebrado diretamente com o Banco BMG, instituição financeira que não faz parte do conglomerado Itaú”
(sic).

Pontua que
“o decisum restou omisso também quanto ao fato de que o contrato discutido nos autos não foi objeto da cessão de crédito em razão do Joint Venture realizado junto ao Itaú Unibanco S/A, bem como que o Banco BMG não foi adquirido/incorporado pelo Conglomerado Itaú, mantendo-se atuante no mercado (sic).

Mensura que “
o acórdão omitiu pronunciamento sobre os argumentos deduzidos pelo embargante de que (1) o contrato discutido nos autos foi firmado perante o Banco BMG S/A, instituição com personalidade jurídica distinta do Banco Itaú Consignado S.A; (2) o Banco BMG não foi adquirido/incorporado pelo Conglomerado Itaú, mantendo-se atuante no mercado; e (3) não há que se falar na responsabilização da embargante quanto a devolução dos descontos relativos a tais contratos e ao pagamento de indenização por danos morais” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes, caso o acolhimento dos aclaratórios importe em alteração do julgado, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da parte embargante com o consequente julgamento sem resolução de mérito em face do Banco Itaú, nos termos da fundamentação supra; prequestiona os artigos 18 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 489 e 927, ambos do CPC” (Id. 22764169).

Os embargados não ofereceram manifestação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO - DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – JUROS E CORREÇÃO MANTIDOS – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO E FIXADOS POR EQUIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.

O “Banco Itaú BMG Consignado” resultou da fusão dos bancos BMG e ITAÚ, entidades pertencentes, portanto, ao mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, as instituições financeiras respondem objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual, de modo que escorreita a sentença.

Nos termos do §8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal”.

Para tanto, o embargante aponta omissão no julgado, sob o argumento de que
“
o acórdão omitiu pronunciamento sobre os argumentos deduzidos pelo embargante de que (1) o contrato discutido nos autos foi firmado perante o Banco BMG S/A, instituição com personalidade jurídica distinta do Banco Itaú Consignado S.A; (2) o Banco BMG não foi adquirido/incorporado pelo Conglomerado Itaú, mantendo-se atuante no mercado; e (3) não há que se falar na responsabilização da embargante quanto a devolução dos descontos relativos a tais contratos e ao pagamento de indenização por danos morais” (sic).

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhum vício a ser sanado, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“(...)

Ademais, o requerido-apelante (Banco Itaú Unibanco S/A) aponta em preliminar sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que figura como mero prestador de serviços, e, por isto, a responsabilidade pela contratação do empréstimo consignado em questão se deve ao Banco BMG S.A, com a qual foi diretamente contratado o empréstimo questionado.

A alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Itaú Unibanco S/A, não merece acolhimento, uma vez que, pertencendo ao conglomerado econômico, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme reconhecido em sentença.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INOCORRÊNCIA DE ABALO MORAL - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO SIMPLES E COMPENSAÇÃO COM OS VALORES RECEBIDOS PELA AUTORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA PELO BANCO – PRELIMINAR REJEITADA – ALEGADA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO PELO BANCO – CONTRATO NÃO JUNTADO NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA SOBRE OS VALORES COBRADOS – REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULOS DE DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE ABALO MORAL - SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O “Banco Itaú BMG Consignado” resultou da fusão dos bancos BMG e ITAÚ, entidades pertencentes, portanto, ao mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante. 2. Só será aplicável a devolução em dobro caso configurada má-fé daquele que recebeu indevidamente o valor, mas como a hipótese é de simples má prestação de serviço pelo Banco, não há falar em má-fé que autorize a repetição em dobro do indébito.

3. o Banco, não apresentou cópia do instrumento contratual, mas tão somente cópia dos comprovantes de transferência dos valores, e das faturas enviadas à residência da parte autora, de modo que não há como dizer se a autora tinha conhecimento de todas as condições pactuadas. Portanto, resta manter a conclusão da sentença de inexistência de relação jurídica em relação aos valores descontados (N.U 0001861-67.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 03/08/2023).

Dessa forma, não prospera a preliminar de ilegitimidade, razão pela qual, requer seja rejeitada” (Id.
225857697
).

Logo, sem razão o embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo do mesmo, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024